Tribunal: TJES
Processo: 0000598-62.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000598-62.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, CP), ameaça (art. 147, §1º, CP) e cárcere privado (art. 148, §1º, CP), todos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal para vias de fato, a absolvição dos crimes de ameaça e cárcere privado, a redução da pena, a fixação de regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação pelos crimes imputados; (ii) analisar se há fundamentos para desclassificar a lesão corporal para vias de fato ou absolver pelos crimes de ameaça e cárcere privado; (iii) examinar a regularidade da dosimetria da pena; e (iv) avaliar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como laudos periciais e depoimentos de testemunhas, inclusive de agentes públicos que atestaram o estado emocional e físico da ofendida e o comportamento do acusado.

4. O conjunto probatório revelou que a vítima foi mantida em cárcere por cerca de 24 horas, submetida a agressões físicas e ameaças, sendo seu relato confirmado por laudo de lesões corporais, testemunhos de familiares e guardas municipais, afastando a tese absolutória por ausência de provas.

5. O crime de cárcere privado se configura com a restrição à liberdade de locomoção, ainda que temporária, quando há vigilância coercitiva e retirada de meios de saída, como demonstrado no caso, em que o acusado reteve chaves e celular e impediu fisicamente a vítima de deixar o local.

6. A ameaça ficou caracterizada pelas declarações reiteradas de morte durante o período de reclusão e após a fuga da vítima, sendo suficientes para causar fundado temor, confirmado pela busca imediata de auxílio da força pública.

7. A desclassificação da lesão corporal para vias de fato é incabível, diante da existência de laudo pericial que atestou lesões compatíveis com agressões físicas, o que caracteriza o tipo penal do art. 129 do Código Penal.

8. A pena-base foi corretamente exasperada nos crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado, considerando a intensidade do dolo, a duração prolongada dos atos e os motivos torpes (ciúmes e uso de entorpecentes), aspectos que revelam maior reprovabilidade da conduta.

9. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. O fato de o réu ter respondido parte da instrução em liberdade não impede a decretação da prisão na sentença, quando presentes seus requisitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação em crimes de violência doméstica.

2. O crime de cárcere privado se consuma com a restrição da liberdade da vítima, ainda que por tempo curto, mediante controle físico ou moral.

3. Laudo pericial que comprova lesões físicas afasta a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para vias de fato.

4. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada na intensidade do dolo, duração da conduta e motivos especialmente reprováveis.

5. A manutenção da prisão preventiva é válida se fundamentada na sentença com base em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §13º; 147, §1º; 148, §1º; 61, II, "f"; 65, III, "d"; 69; 312 e 387, §1º; CPP, arts. 385 e 312; CF/1988, art. 5º, I; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.09.2024.

STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.10.2021.

TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 10.07.2024.

TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.01.2024.

STJ, REsp nº 2152108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.02.2025.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023.

STJ, AgRg no HC nº 923.768/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000598-62.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORDAN RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por
JORDAN RODRIGUES DA SILVA
em face da sentença de ID 17326842, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13º; artigo 147, §1º e 148, §1º, todos do Código Penal, nas circunstâncias previstas na Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 17326846), a defesa pleiteia a absolvição de todos os crimes por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
), argumentando contradições nos depoimentos e fragilidade na comprovação do cárcere e da ameaça. Subsidiariamente, requer:
(i)
a desclassificação da lesão corporal para vias de fato;
(ii)
a absolvição quanto aos crimes de ameaça e cárcere privado, invocando a manifestação do Ministério Público em alegações finais nesse sentido;
(iii)
a redução das penas-base ao mínimo legal;
(iv)
a fixação de regime aberto; e (v) a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.

Contrarrazões, no ID 17326865, pelo
desprovimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17530829, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Narra a denúncia, em síntese (ID 17326735):

[...] que, entre os dias 16 e 17 de novembro de 2024, na Rua Campos do Jordão, bairro Marcílio de Noronha, próximo à Igreja Maranata, nesta comarca, na residência em comum com a vítima, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, de forma voluntária e consciente,
manteve em cárcere privado e agrediu fisicamente sua companheira
Pricila Teles da Fonseca ao desferir-lhe chutes e tapas nos braços, pernas e pescoço, conforme laudo de lesões juntado nessa oportunidade e, ainda, ameaçou-lhe de morte, ofendendo assim, sua integridade física e psíquica.

Consta da investigação que as partes residiam juntas há cerca de 04 meses e que, no dia 16 de novembro de 2024, por volta das 08h, o denunciado, após ter chegado em casa, passou a desferir agressões verbais contra à vítima, chamando-a de “piranha” e “safada”, além de jogar água no seu rosto e desferir diversos chutes em seu corpo. Registra-se que as agressões duraram por todo dia e madrugada, até o dia 17 de novembro de 2024, sendo a vítima impedida de sair da residência e, sempre que se aproximava da janela para pedir socorro, era alcançada pelo denunciado que a agredia novamente, enquanto a ameaçava de morte. Na manhã do dia 17 de novembro de 2024, por volta das 08h30min, a vítima conseguiu pegar a chave e empreender fuga para a rua, onde alcançou a Guarda Municipal que lhe prestou auxílio. Importante registrar que, ao chegar na residência do casal, os guardas flagraram o denunciado machucado, pois caiu do forro da residência ao tentar se esconder. [...].

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

I. Do
Pleito Absolutório e da Suficiência Probatória

A defesa sustenta a fragilidade do acervo probatório, aduzindo contradições nos relatos e ausência de dolo quanto ao cárcere e à ameaça. Contudo, após detido exame dos autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas.

A
materialidade
dos crimes, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, restaram inequivocamente demonstradas através do
(i)
Boletim Unificado n° 56307021 (ID 54987041),
(ii)
Requerimento de medidas protetivas (ID 54987041),
(iii)
Relatório Final de Inquérito Policial (ID 54987041) e
(iv)
Laudo de Lesões Corporais (Id 17326736) que atestou a existência de “
escoriação avermelhada com aproximadamente 4cm em região cervical anterior; três escoriações avermelhadas sugestivas de arranhadura em região cervical direita; esquimose avermelhada com contonos sugerindo a impressão de uma mão (quatro dedos da mão direita, do segundo ao quinto dedos), em face posterolateral do terço médio do braço esquerdo; esquimose arroxeada com aproximadamente 3x2cm em face anterior do joelhoi esquerdo
”.

A
autoria
delitiva, por sua vez, é sobretudo evidenciada a partir da narrativa da vítima em face judicial. Em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, que ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

Sob essa ótica:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, em razão da ausência de provas de autoria delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024
)
-
destaquei

_______________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da
palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021)
- destaquei

No mesmo sentido, têm-se o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
) - destaquei

_______________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em crimes que envolvem violência contra a mulher, ganha maior importância a narrativa da vítima, especialmente quando corroborada por evidências médicas. No caso, o Laudo do DML confirma as lesões sofridas pela vítima, fortalecendo a credibilidade do seu depoimento
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Des. Rel. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 25.01.24
) - destaquei

Nessa linha também orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, veja-se:

“As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).”

No caso em tela, a
vítima
Pricila Teles da Fonsec
a
narrou de forma segura que foi mantida trancada em casa por cerca de 24 horas, período em que o acusado consumiu drogas e desferiu-lhe chutes, tapas e tentativas de enforcamento, impedindo-a de pedir socorro. Vejamos:

[...] que teve um relacionamento com o acusado que durou cerca de 04 meses; que dormiu na casa da sua mãe; que o acusado a chamou para ir para casa;
que o acusado a trancou dentro da casa e não a deixou sair;
que o acusado pegou dinheiro falou que ia a padaria e foi comprar drogas;
que o acusado começou a se drogar e a manteve presa dentro de casa, lhe agredindo com chutes e ameaças;
que o acusado ameaçou matar sua cachorrinha caso tentasse descer as escadas para fugir e a empurraria da escada;
que o acusado revirou as coisas dentro de casa; que o acusado começou a lhe impedir de ver sua mãe; que o acusado conseguiu tomar as duas chaves e esconder;

que o acusado lhe agrediu tentando lhe enforcar;
que não mediu forças com o acusado, pois estava drogado; que mesmo assim ficou lesionada; que o acusado usava cocaína; que conseguiu pegar a chave e a cachorrinha no colo; que esperou o acusado se distrair desceu as escadas e abriu e fechou o portão com cadeado; que conseguiu correr e pedir ajuda aos seus pais; que o acusado pegou as outras chaves e mesmo assim foi atrás até a casa de sua mãe onde estava; que os pais o mandaram embora; que conseguiu pedir ajuda da guarda municipal;
que
o
acusado a todo momento lhe ameaçava de morte caso fosse preso;
que teme pela saída do acusado do local; que estava de férias; que dormiu na casa da mãe pois o acusado estava trabalhando; que foi por volta de 08h, 08h30hda manhã de sábado; que tem um portão que dá cesso a escada; que ao chegar em casa o acusado tomou a suas chaves e as escondeu; que ficou até 08 da manhã do outro dia;
que tentou sair várias vezes, mas o acusado lhe segurava pela camisa e não a deixava sair; que o acusado se manteve acordado durante o período todo
; que a chave caiu quando conseguiu pegar foi no domingo a parte da manhã; que o acusado também pegou o seu celular; que foi passear com a cachorrinha na varanda da casa da frente que está desocupada, e estava aberta; que a casa de baixo é ocupada;
que foi chutada; que o acusado apertou seu pescoço;
que um mê antes sofreu acidente de trânsito onde não tiveram lesões; que o roxo do joelho esquerdo é do chute que o acusado lhe deu; que é vigilante patrimonial há cerca de 15 anos; que conheceu o acusado este residia em Santa Maria de Jetibá; que conseguiu fechar o portão quando saiu; que o acusado lhe seguiu e chegou a adentrar na casa de sua mãe; que o acusado retornou para residência; que a mãe fez o acusado lhe devolver o celular; que o acusado mandou mensagem para que retornasse para casa; que acionou a guarda municipal; que a casa de sua genitora é próximo de onde resida com o acusado; que o aparelho estava quebrado só recebia mensagem; que o período que o acusado saiu para comprar pão tentou pedir ajuda na varanda mas ninguém ouviu; que os vizinhos que moram na parte debaixo trabalham; que não havia problema de vazamento de água no local; que usava um short e uma blusa; que o acusado não a deixava dormir sozinha pois alegava que ia levar macho para casa; que a obrigava a dormir com sua mãe; que antes do acontecido já estava passando por violência psicológica; que estava tentando terminar mas o acusado fazia pressão psicológica; que ao chegaram frente da residência com a guarda municipal ouviram barulhos; que o forro cedeu e o acusado havia tentado se esconder no forro; que o acusado não quebrou móveis, somente bagunçou

[...] -destaquei

O relato da ofendida é corroborado pelo depoimento da testemunha
B
erenice
T
eles

da Fonseca
, sua genitora, que presenciou a chegada da filha em estado de pânico, sendo perseguida pelo acusado que invadiu seu quintal bradando que queria "
terminar o que havia começado
".

Ademais, os guardas municipais confirmaram que a vítima os abordou na rua em estado "
desnorteado
" e que, ao chegarem na residência, flagraram o acusado caindo do teto ao tentar se esconder no forro. Confira-se:

[...] que se recorda da ocorrência; que estavam em patrulhamento quando foram abordados pela vítima que pediu ajuda afirmando que havia conseguido fugir de sua residência onde estava sendo impedida de sair pelo acusado que a havia agredido e estava usando entorpecentes ; que a vítima relatou que o acusado tomou o seu aparelho celular; que ao chegarem na residência ouviram barulhos e ao adentrarem na quitinete onde estava o acusado este caiu do teto, onde possivelmente tentava se esconder; que a vítima estava lesionada; que o acusado parecia estar sob efeito de drogas; que quando ouviram os barulhos estavam no portão; que era uma casa de dois andares; que o acusado residida na parte superior. Que ouviram barulhos de jogar móveis ao chão; que abriram o portão; que a vítima os abordou no meio da rua; que a vítima estava nervosa e desnorteada; que não se recorda da roupa ou tipo de lesões; que ao chegar no segundo andar se depararam com o acusado caindo do teto sobre a pia, tendo se lesionado; que não presenciou o acusado quebrando móveis [...]

(depoimento do Guarda Municipal Nadson Pereira dos Santos – ID 67486017)

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...] que estavam em patrulhamento quando foram abordados pela vítima que pediu ajuda afirmando que havia conseguido fugir de sua residência onde estava sendo impedida de sair pelo acusado que a havia agredido; que ao chegarem na residência ouviram barulhos e ao adentrarem na quitinete onde estava o acusado este caiu do teto sobre a pia, onde possivelmente tentava se esconder; que o acusado parecia estar perdido e assustado, talvez sob efeito de drogas; que a vítima estava lesionada; que a vítima afirmou que estava trancada desde sábado e que o acusado havia retido o seu aparelho celular e a chave da casa; que a vítima estava lesionada; que quando ouviram os barulhos estavam em frente a residência; que era uma casa de dois andares com duas quitinetes cada; que a vítima abriu o cadeado do portão; que não sabe se a casa debaixo era habitada; que subiu as escadas; que ao chegar no segundo andar se depararam com o acusado que aparentemente havia caído do teto sobre a pia, tendo se lesionado; que o acusado residida na parte superior.

(depoimento do Guarda Municipal Marcos Renato Cardoso da Conceição – ID 67486017)

É sabido que a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica ao conferir fé pública aos depoimentos de agentes de segurança, salvo prova cabal de má-fé, inexistente neste caderno processual.

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

É certo que os agentes da lei, no caso em questão são
guardas municipais
. Contudo, entendo que o referido entendimento se aplica ao presente caso, uma vez que os guardas municipais são servidores públicos, representando o Estado, não havendo nos autos elementos que possam desabonar a conduta daqueles. Desse modo, não há motivos para descredibilizar os citados depoimentos.

Assim, verifica-se que a narrativa da ofendida não se encontra isolada no conjunto probatório. Ao contrário, encontra respaldo em outros elementos de convicção, conforme assinalado na r. sentença, que constituem prova documental da ofensa à integridade física da vítima.

No tocante ao crime de
sequestro e cárcere privado
, a alegação defensiva de que a casa era "
aberta
" ou que a vítima possuía chaves não prospera. O tipo penal se configura pela privação da liberdade de locomoção, o que ocorreu no momento em que o réu tomou as chaves, trancou os portões e exerceu vigilância agressiva e ameaçadora. A fuga estratégica aproveitando a distração do agressor não desnatura o crime já consumado. Ademais, a privação durou por tempo juridicamente relevante, entre os dias 16 e 17 de novembro de 2024.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS . TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal e cárcere privado, nos termos dos artigos 129, § 9º, e 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha. 2. O recorrente foi condenado a 2 anos de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto . A defesa alegou reconciliação do casal, agressão recíproca e atipicidade do crime de cárcere privado, além de pleitear a fixação de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação por lesão corporal e cárcere privado em contexto de violência doméstica .4. Outra questão em discussão é a fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo, considerando a atuação em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR5 . A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ.6. A reconciliação do casal não afasta a ilicitude da conduta. 7 . O cárcere privado se caracteriza pelo dolo de privar a liberdade da vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a duração exata do ato. 8. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte. IV . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 2152108 SC 2024/0224198-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)

Quanto ao delito de
ameaça
, as promessas de morte proferidas durante o enclausuramento e após a fuga foram idôneas para causar fundado temor, o que restou demonstrado pela conduta da vítima de buscar socorro imediato junto à força pública.

Por fim, inviável a desclassificação da
lesão corporal
para vias de fato, A tese defensiva de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato não se sustenta, uma vez que o Laudo Pericial constatou a ocorrência de lesões, elemento objetivo que tipifica o crime do artigo 129 do Código Penal e o diferencia da mera agressão que não deixa vestígios.

Rejeito, outrossim, o argumento de que o magistrado estaria vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais; nos termos do
a
rt
igo 385 do Código de Processo Penal
, o juiz detém a livre convicção motivada para proferir sentença condenatória ainda que o
Parquet
opine pela absolvição

Destarte, a tese de insuficiência de provas não merece prosperar, havendo perfeita subsunção dos fatos às normas penais incriminadoras.

I
I
.
Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer a redução das penas ao mínimo legal, alegando desproporcionalidade.

II.
I.
D
o Crime de
Lesão Corporal
(art. 129, § 13, do CP)

Extrai-se da r. sentença (ID 17326842):

[...] Culpabilidade:
Exacerbada, revelada pela intensidade do dolo e pela forma prolongada da execução do delito, que se estendeu por mais de um dia, causando à vítima acentuado sofrimento físico e psicológico
; Os antecedentes do réu são imaculados nos termos da súmula 444 do STJ, não havendo informação acerca de condenação com trânsito em julgado id. 57086614; A conduta social do acusado, no que concerne ao comportamento em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a personalidade do agente: não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;
Motivos do crime: ciúmes, conflito de relacionamento amoroso e uso de entorpecente
; Circunstâncias: comum ao tipo; Consequências: do ponto de vista material não possui elementos nos autos para aferir , do ponto de vista psicológico comum ao tipo; a Vítima: não é justificativa para atribuir à vítima qualquer contribuição para a ocorrência do delito; Situação Econômica do acusado aparenta ser boa, eis que assistido por advogado particular.

Desse modo, após tal análise, fixo a pena base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão [...] -destaquei

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 01 (um) ano e 4 (quatro meses) acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidad
e
e dos
motivos do crime.

No que se refere a
culpabilidade,
constata-se que o magistrado sentenciante exasperou a pena-base sob o seguinte fundamento:
“
e
xacerbada, revelada pela intensidade do dolo e pela forma prolongada da execução do delito, que se estendeu por mais de um dia, causando à vítima acentuado sofrimento físico e psicológico”.

De fato, a culpabilidade merece ser exacerbada pela intensidade do dolo e pela execução prolongada por mais de um dia, gerando acentuado sofrimento à vítima.

De igual modo, os
motivos do crime
foram corretamente sopesados de forma desfavorável, porquanto vinculados a
ciúmes
,
conflitos oriundos de relacionamento amoroso
e
uso de entorpecentes
, circunstâncias que revelam especial reprovabilidade da conduta e autorizam a exasperação da pena-base.

Diante desse contexto, constata-se que a dosimetria realizada na
primeira fase
observou os critérios legais e jurisprudenciais, não havendo reparos a serem efetuados.

No que se refere à
segunda fase da dosimetria
, o magistrado de origem reconheceu a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ainda que de forma parcial, promovendo a redução da pena em
08 (oito) meses
. Assim, a reprimenda restou fixada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas na terceira fase.

Dessa forma,
mantém-se integralmente a conclusão do Juízo sentenciante
, porquanto a dosimetria da pena mostrou-se devidamente fundamentada, proporcional e em consonância com os parâmetros legais.

II.
I
I
.
D
o Crime de

Ameaça
(art. 14
7
, §1º do CP)

Extrai-se da r. sentença (ID 17326842):

[...] a) Culpabilidade:
Exacerbada, revelada pela intensidade do dolo e pela forma prolongada da execução do delito, que se estendeu por mais de um dia, causando à vítima acentuado sofrimento físico e psicológico;
Os antecedentes do réu são imaculados nos termos da súmula 444 do STJ, não havendo informação acerca de condenação com trânsito em julgado id. 57086614; A conduta social do acusado, no que concerne ao comportamento em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a personalidade do agente: não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;
Motivos do crime: ciúmes, conflito de relacionamento amoroso e uso de entorpecentes ;
Circunstâncias: comum ao tipo; Consequências: do ponto de vista material não possui elementos nos autos para aferir , do ponto de vista psicológico comum ao tipo; a Vítima: não é justificativa para atribuir à vítima qualquer contribuição para a ocorrência do delito; Situação Econômica do acusado aparenta ser boa, eis que assistido por advogado particular.

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
motivos
.

No que concerne à
culpabilidade
, observa-se que o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base na
intensidade do dolo
e na
execução prolongada da conduta
, que se estendeu por mais de um dia, ocasionando
acentuado sofrimento físico e psicológico à vítima
. Tais elementos revelam grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente previsto no tipo penal, legitimando a valoração negativa da circunstância judicial.

De igual modo, os
motivos do crime
foram corretamente desvalorados, à semelhança do que ocorreu no delito de lesão corporal, porquanto vinculados a
ciúmes
,
conflitos oriundos de relacionamento amoroso
e
uso de entorpecentes
, circunstâncias que evidenciam especial censurabilidade da conduta e autorizam a exasperação da pena-base.

A partir disso, a pena-base foi corretamente fixada em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, tornando-se definitiva em razão da ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes, majorantes ou minorantes.

Diante dessa premissa, entendo que não há reparos a serem feitos neste ponto.

II.
I
I
I
.
D
o Crime de

Cárcere Privado

(art. 14
8
, §1º do CP)

Extrai-se da r. sentença (ID 17326842):

[...] Culpabilidade:
Exacerbada, revelada pela intensidade do dolo e pela forma prolongada da execução do delito, que se estendeu por mais de um dia, causando à vítima acentuado sofrimento físico e psicológico
; Os antecedentes do réu são imaculados nos termos da súmula 444 do STJ, não havendo informação acerca de condenação com trânsito em julgado id. 57086614; A conduta social do acusado, no que concerne ao comportamento em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a personalidade do agente: não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;
Motivos do crime: ciúmes, conflito de relacionamento amoroso e uso de entorpecentes;
Circunstâncias: comum ao tipo; Consequências: do ponto de vista material não possui elementos nos autos para aferir , do ponto de vista psicológico comum ao tipo; a Vítima: não é justificativa para atribuir à vítima qualquer contribuição para a ocorrência do delito; Situação Econômica do acusado aparenta ser boa, eis que assistido por advogado particular. [...] -destaquei

Desse modo, após tal análise, fixo a pena base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 01 (um) ano e 4 (quatro meses) acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidad
e
e dos
motivos do crime.

No que se refere a
culpabilidade,
constata-se que o magistrado sentenciante exasperou a pena-base sob o seguinte fundamento:
“
e
xacerbada, revelada pela intensidade do dolo e pela forma prolongada da execução do delito, que se estendeu por mais de um dia, causando à vítima acentuado sofrimento físico e psicológico”.

De fato, a culpabilidade merece ser exacerbada pela intensidade do dolo e pela execução prolongada por mais de um dia, gerando acentuado sofrimento à vítima.

De igual modo, os
motivos do crime
foram corretamente sopesados de forma desfavorável, porquanto vinculados a
ciúmes
,
conflitos oriundos de relacionamento amoroso
e
uso de entorpecentes
, circunstâncias que revelam especial reprovabilidade da conduta e autorizam a exasperação da pena-base.

Diante desse contexto, constata-se que a dosimetria realizada na
primeira fase
observou os critérios legais e jurisprudenciais, não havendo reparos a serem efetuados.

No que se refere à
segunda fase da dosimetria
, o magistrado de origem reconheceu a incidência da agravante art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, pois o crime foi cometido com violência contra a mulher, prevalecendo-se o agente das relações domésticas. Assim, a pena intermediária foi fixada em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas na terceira fase, mantém-se integralmente a conclusão do Juízo sentenciante, porquanto a dosimetria da pena mostrou-se devidamente fundamentada, proporcional e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

I
I
.I
V
. Do Concurso de Crimes
(art. 69, CP)

Considerando que o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 147, §1º e art. 129, § 13, ambos do Código Penal, atentando-me ao exposto no art. 69, do
Codex Penal
,
a
pena definitiva
foi corretamente fixada
e
m 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” do CP, a pena deverá ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto.

III
. D
o Direito de Recorrer em Liberdade

Por fim, a defesa do apelante pleiteia que ele possa aguardar o julgamento em liberdade, argumentando que permaneceu solto em parte da instrução criminal e que sua liberdade não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Todavia, a
prisão cautelar do apelante foi expressamente mantida na sentença
(ID 17326842), mediante fundamentação idônea e concreta, com lastro no
art. 312 do Código de Processo Penal
, à luz das circunstâncias específicas do caso.

É assente na jurisprudência que a circunstância de o réu ter respondido ao processo em liberdade
não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória
, desde que demonstrada, de forma fundamentada, a presença dos requisitos legais. Nesse sentido:

[...] Nos termos do que dispõe o art. 387, § 1º do Código de Processo Penal – CPP, o Juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória, pode, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva, mesmo que o acusado tenha aguardado em liberdade o encerramento da instrução processual, desde que demonstrada a presença dos requisitos exigidos para a segregação antecipada” (AgRg no HC n. 923.768/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

No caso concreto, o Juízo sentenciante consignou fundamentos suficientes para a manutenção da custódia cautelar, evidenciando a
necessidade da medida para a garantia da ordem pública
, bem como para
resguardar a aplicação da lei penal
, consideradas a gravidade concreta das condutas, o contexto de violência doméstica e a reiteração delitiva em curto espaço de tempo.

Dessa forma,
ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que manteve a prisão preventiva
, não há falar em concessão do direito de recorrer em liberdade.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.